Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703777-68.2023.8.07.0003 APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: H. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: VERONICA MOREIRA DE AGUIAR DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR